Tribunal: STF
Processo: ARE 1320922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC. 1, p. 216-217): 
    “PENSÃO POR MORTE Reversão de cota parte do avô falecido, beneficiário da pensão por morte da avó, ao neto Lei vigente à data do óbito da pensionista admitindo a reversão do benefício entre filhos e cônjuge sobrevivente no caso de falecimento (art. 154 da LC nº 180/78) – Existência de orientação jurisprudência no sentido de que a omissão em relação ao direito de acrescer entre netos e o cônjuge do instituidor não implica vedação à pretendida reversão, dado o caráter unitário da pensão por morte Juros de mora e correção monetária Correção monetária que deve ser realizada a partir do momento em que as parcelas se tornaram devidas Não incidência da Lei nº 11.960/09, à vista da decisão do STF na ADI nº 4357/DF, que decretou a inconstitucionalidade, “por arrastamento”, do seu art. 5º – Entendimento desta Câmara no sentindo de que está revigorada a redação primitiva, dada pela MP 2.180-35/01, ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 – Vedação de reformatio in pejus Isenção de entidade autárquica quanto à taxa judiciária que não abrange os ônus da sucumbência – Honorários sucumbenciais – Redução de montante excessivo Sentença parcialmente reformada Recurso voluntário da ré e reexame necessário parcialmente providos Recurso do autor parcialmente provido.” 
    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 2, p. 10)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão a quo acabou por afastar a aplicação dos artigos 148, 153 e 154 da Lei 180/1978, na redação vigente à época, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 
    Afirma, ainda, que a decisão ora impugnada negou vigência ao art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em desrespeito ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, consignou o seguinte (eDOC 2, p. 130-131):
    “No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei 11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105, de 16.03.15 e ocorrida a retratação (fls. 355-7), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte, de acordo com o Tema 810/STF. 
    (...)
    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.” 
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de negativa de vigência do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    O Tribunal de origem julgou o recurso de apelação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 1, p. 219-222):
    “O autor passou a receber o benefício previdenciário a partir de março de 2000, data do óbito de sua avó, que o contemplou como beneficiário instituído da sua pensão por morte. 
    É cediço que a lei que regulamenta a questão é aquela vigente à data do óbito da pensionista (tempus regit actum), ou seja, março de 2000, quando a reversão do benefício entre filhos e cônjuge sobrevivente no caso de falecimento era plenamente admitida. 
    Dispunha a Lei Complementar Estadual nº 180/1978, em seus arts. 153 e 154: 
    […]
    Manifesto também que, diante da omissão legislativa em relação ao direito de acrescer entre netos e o cônjuge do instituidor do benefício, a jurisprudência desta Corte já entendeu que a omissão legal não implica vedação ao direito de reversão, dado o caráter unitário da pensão por morte, garantindo, assim, que a cota-parte do falecido beneficiário seja acrescida à do beneficiário remanescente até sua final extinção. Nesse sentido, vale registrar precedentes desta Corte: 
    […]
    Verifica-se, portanto, que o autor tem direito a acrescer a quota-parte que era recebida por seu avô, impondo-se o julgamento de procedência da demanda.” 
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Leis Complementares Estaduais 180/1978 e 1.012/2007), o que é obstado pela Súmula 280 do STF.
    Sobre o tema: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.06.2015)”.
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus regit actum. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 581.530-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2013).
    Especificamente acerca da controvérsia dos autos, cito os seguintes precedentes: ARE 1.141.640, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.06.2018; ARE 1.129.485, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2018 e ARE 1.139.216, de minha relatoria, DJe 28.06.2018.
    Ademais, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra “tempus regit actum”, a qual aplicada ao ato de concessão de pensão por morte significa dizer: a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. Neste sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão por morte. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da pensão por morte deve observar o padrão previsto ao tempo do evento que enseja o benefício. Tempus regit actum. 3. Evento instituidor do benefício anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Descabe emprestar eficácia retroativa à diretriz constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 717.077-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    “(...) 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 279 do STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2007, decidiu que “em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade”, não havendo falar-se, portanto, em violação ao princípio tempus regit actum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC (RE 974.195-AgR, de minha relatoria, DJe 18.11.2016).
    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos dos artigos 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 230), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente